Tribunal: TJDFT
Processo: 0711477-15.2021.8.07.0020
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-18
Data de publicação: 2023-05-30

Ementa:
AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO. PREPARO. NÃO COMPROVAÇÃO NO ATO DA INTERPOSIÇÃO DO RECURSO. INTIMAÇÃO PARA SUPRIR A DEFICIÊNCIA. NÃO CUMPRIMENTO. DESERÇÃO.
1. O preparo é condição de admissibilidade do recurso, devendo ser demonstrado no ato de interposição com o comprovante de pagamento mais a respectiva guia, ou recolhido em dobro, no prazo de 5 dias úteis, sob pena de não conhecimento, conforme os artigos 932, inciso III e parágrafo único; 1.007, § 4o; do CPC.
2. No caso em análise, a parte recorrente, após intimada para sanar a irregularidade — ausência do preparo recursal — colacionou aos autos, no prazo concedido, somente guia de “pagamento de contas” sem autenticação, ainda sem apresentar a devida guia de custas recursais correspondente. Logo, deserto o recurso.
3.Agravo interno conhecido e não provido.